Tribunal: STF
Processo: ARE 1522495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO -- ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO - IMÓVEL OBJETO DE TOMBAMENTO VALOR DA INDENIZAÇÃO -- JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - HONORARIOS. 1. Trata-se da interposição de recursos de apelação ajuizados pelas partes em desfavor do conteúdo da sentença cujo Digno Prolator julgou parcialmente procedente a desapropriação do imóvel descrito nos autos e acolheu o valor indenizatório estabelecido em perícia judicial. 2. Deve preponderar laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse. 3. Segundo Jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1º Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da Constituição Federal de 1.988, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo. Hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. 4. Juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse conforme decisão definitiva do STF na ADIN 2332 - art. 15-A do DL 3.365/41. Sentença reformada neste ponto. 5. Correção monetária: adequação do julgado ao entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 9051STJ). 6. Honorários advocatícios retificados. Aplicação do quanto decidido no Recurso Especial 1.114.407/SP, no sentido de reconhecer a necessidade de observância do artigo 27, §1º do Decreto-lei n. 3.365/41 na fixação da verba honorária em sede de desapropriação. Reexame necessário parcialmente provido, desprovidos os recursos das partes” (e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e art. 62 da Constituição da República. 



    3. Assevera que “o presente recurso objetiva a correta interpretação e aplicação de Súmula 618 do STF, violada pelo v. Acórdão proferido pela E. Câmara Julgadora a quo. Passar-se-á, inicialmente, à análise do que toca este preceito, de tal sorte que não há, de modo algum, qualquer pretensão de reexame fático ou de provas” (fl. 10, e-doc. 56).



    Afirma que “o v. acórdão determinou a aplicabilidade do artigo 15-B do Decreto 3.36511941, em substituição aos preceitos estabelecidos no Código Civil, no tocante à aplicação de juros moratórios incidentes sobre o valor devido. No entanto, um ponto que deverá ser analisado, é que o artigo 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941, não deveria ser aplicado na presente demanda, isto porque, esse dispositivo tem redação dada pela Medida Provisória n 0 2.183-5 de 2001, ocorre Excelências que uma medida provisória que foi editada há mais de 20 anos não pode ser aplicada na presente demanda” (fl. 13, e-doc. 56).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário “com o fim de reconhecer que o v. Acórdão ora impugnado deu uma interpretação equivocada ao disposto na Súmula 618 do STF e artigo 62 da Constituição Federal, devendo-tal afronta ser sanada por esta Suprema Corte Constitucional, em nome da ética e aplicação do princípio basilar de direito constante em nosso ordenamento jurídico;” (fl. 14, e-doc. 1). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71). 



    5. Neste agravo, a agravante reitera os argumentos expostos nas razões do recurso extraordinário e pede que, “comprovado o equívoco presente na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, em face do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, roga a Agravante que seja o agravo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, para que, analisando as argumentações e demonstrações nos pleitos recursais apresentados pela Agravante, reforme integralmente a decisão denegatória” (fl. 11, e-doc. 77).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão referente à incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na espécie. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, limitando-se a reiterar as razões apresentadas no recurso extraordinário e alegar a desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    8. Ausente também nas razões do recurso extraordinário a indicação precisa do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido tornando inviável o exame do recurso extraordinário. Aplicável, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal na qual se dispõe que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO PARA O FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO DOS TRABALHADORES. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO VALETRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. LEI 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONFIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.050.346-RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 956. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DE FILIAIS DA EMPRESA MATRIZ NO POLO ATIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 707.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘B’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    9. Ademais, mesmo que fosse possível superar os óbices processuais apontados, melhor sorte não acudiria à agravante. O Tribunal de origem decidiu a questão posta a exame com os seguintes fundamentos:



    “4.2. No tocante aos juros compensatórios, diante do julgamento da ADI 2332, em 17 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade do percentual fixo de 6%, declarando inconstitucional o vocábulo ‘até’ previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941 conforme redação dada pela MP 2.183-56 1 , consoante decisão, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que ora peço vênia para reproduzir: (...). considerando do entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo julgamento recentemente proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Petição no 12.344/DF, hei de guardá -lo como questão capitular desta decisão a qual quadrarei ao supramencionado julgado. Correto, portanto, o pleito recursal do expropriado no que toca à fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano, de modo que o poder expropriante suportará o encargo correspondente pela transferência prévia da posse, medida a propósito, pacífica na Jurisprudência desta Corte” (fls. 18-19, e-doc. 48).



    10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses: 



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).



    Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reavaliar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. Juros compensatórios. Prequestionamento. Ausência. Juros moratórios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.248-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.242.521-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE n. 1420589-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    11. De se ressaltar que, em manifestação do Ministério Público Federal apresentada em decorrência do julgamento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, interposto juntamente ao presente recurso extraordinário com agravo, o órgão ministerial assentou quanto à controvérsia em exame que “não se observa nos presentes autos a relevante questão fática que justificou a aplicação de índice diverso de juros estabelecido no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, qual seja, a presença de pessoa jurídica de direito privado no polo ativo da ação de desapropriação, mas, sim, da própria Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Assim, considerando a distinta premissa fática observada no acórdão paradigma, não há como estender os seus efeitos jurídicos ao presente caso, razão pela qual há de se manter os juros conforme disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 103).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora